Tribunal: STF
Processo: RE 114596
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-06-21
Data de publicação: 1988-06-21

Ementa:
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE MOVIDA PELOS RECORRIDOS JULGADA
PROCEDENTE PELO TRIBUNAL A QUO,AO FUNDAMENTO DA NÃO OCORRENCIA DA
COMPOSSESSAO QUE OS RECORRENTES TEM COMO PROVADA.
NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO SE DISCUTE MATÉRIA DE FATO NEM SE
REEXAMINA PROVA. MESMO A VALORAÇÃO JURÍDICA DESTA EXIGE SEJA
GRITANTE E EVIDENTE O ERRO DE SUA QUALIFICAÇÃO.
A QUAESTIO JURIS - RELAÇÃO DE FATO COMO ELEMENTO ESSENCIAL DA POSSE -
E TESE ESTRANHA AO ARTIGO 153, PARAGRAFO 22, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, JA PORQUE NÃO SE DISCUTE A PROPRIEDADE OU DOMÍNIO ALI
ASSEGURADOS, MENOS AINDA A PROTEÇÃO DO PROPRIETARIO EM FACE DE
PRETENSAO DOMINIAL OU POSSESSORIA DO PODER PÚBLICO. A QUESTÃO
SOMENTE PODE SER DIRIMIDA A LUZ DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS.
DIVERGENCIA COM A SÚMULA 487 NÃO CONFIGURADA. SOMENTE QUANDO SE
ESTABELECA CONCORRÊNCIA ENTRE TITULOS DOMINIAIS PARA O EFEITO DE
DETERMINAR-SE O JUS POSSIDENDI E QUE A POSSE SE DEFERE A QUEM, A
TODA EVIDENCIA, TIVER O DOMÍNIO.
ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA REJEITADA.
RE NÃO CONHECIDO.